Tribunal: TJMT
Processo: 0005660-15.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 57537979):
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 185 DO CTN REALIZADA PELA LC 118/2005 – VÍCIO CONFIGURADO – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ – AVERBAÇÃO DA PENHORA EM DATA ULTERIOR À COMPRA DO BEM IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), o STJ além de declarar a inaplicabilidade da Súmula 375, firmou entendimento de que: “b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude"; (REsp No 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020). Segundo o Tema no 290, há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005), sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente. Assim, não se aplica ao caso o enunciado da Súmula no 375 do STJ. Da mesma forma, em respeito ao princípio da especialidade, não há como aproveitar o disposto no art. 792, II, do CPC. Como a alienação do bem imóvel se deu quase 02 (dois) anos após a citação válida do devedor, é de se reconhecer a fraude à execução em detrimento da Fazenda Pública Estadual. Sentença Reformada. Recurso Provido.” (Ap. 0005660-15.2016.8.11.0007, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020)
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 792, §§2° e 3°, do CPC, ao argumento de que o imóvel foi transferido em 01/11/1996, em data anterior ao registro da penhora e à edição da Lei Complementar n. 118/2005, o que comprovou sua aquisição de boa-fé.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “tendo em vista que, conforme demonstrado, imediatamente a recorrida levará o imóvel penhorado à praça, sendo que existe ainda tramitando os Embargos de Terceiro, que está em fase de recurso de apelação neste E. Tribunal de Justiça (autos de origem 5661-97.2016.811.007-código 145023- 6o Vara Cível desta comarca de Alta Floresta)”.
Ressalta ainda, “que existem outros processos de execução fiscal, com trânsito em julgado, proposto pela União, que consideraram o recorrente possuidor de boa fé. Ainda não pairam dúvidas, portanto, da eminente possibilidade de que o recorrente e sua família fiquem sem abrigo na hipótese de o imóvel residencial ser efetivamente leiloado”. (Id. 65923958)
O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão proferida no id. 67903960.
Contrarrazões no id. 73944461.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 290/STJ – configuração ou não de fraude à execução fiscal diante da boa-fé do terceiro adquirente, em face da inexistência de registro de penhora do bem alienado.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao art. 792, §§2° e 3°, do CPC, ao argumento de que o imóvel foi transferido em 01/11/1996, em data anterior ao registro da penhora e à edição da Lei Complementar n. 118/2005, o que comprovou sua aquisição de boa-fé.
No julgamento do recurso Leading Case REsp 1141990/PR (Tema 290), o Superior Tribunal Justiça decidiu que “se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVANTE, NA HIPÓTESE, O FATO DE INEXISTIR REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, MESMO NA HIPÓTESE DE SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. PRESUNÇÃO JURE ET DE JURE. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM, CONTUDO, CONFERIR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) 3. Na hipótese, a quaestio juris envolve a mitigação da presunção de fraude por força da Súmula 375/STJ, mesmo quando a alienação do bem sucede a citação válida na Execução Fiscal, quando já em vigor a LC 118/2005, que deu nova redação do art. 185 do CTN, antecipando-se a presunção de fraude para o momento da inscrição em dívida ativa. 4. O comando da Súmula 395 do STJ, apesar de publicada em 23.9.2009, ou seja, após a edição das alterações introduzidas no art. 185 do CTN pela LC 118/2005, limitou-se a espelhar a jurisprudência consolidada preexistente à sua edição, atinente ao momento em que ocorre a fraude à execução, inclusive com precedentes proferidos em sede de Embargos à Execução que versaram sobre alienação ocorrida no curso da vigência da nova redação do art. 185 do CTN. 5. Todavia, não obstante assistir razão ao embargante quando explicita a premissa equivocada adotada pelo julgado embargado, ao afirmar que os precedentes que ensejaram à edição da súmula não foram exarados em processos tributários nos quais se controverteu em trono da redação do artigo 185 do CTN (fls. 325), é despiciendo dizer que o verbete sumular é apenas o resumo sintético da jurisprudência preexistente sobre o tema, respaldada em julgados de todas as Seções do STJ, mas que não foi concebida a partir da interpretação de normas tributárias, nem afastou expressamente a aplicação do referido preceito de legislação. 6. Logo, não há como afastar a presunção de fraude, com amparo na Súmula 375 do STJ, quando se tratar de Execução Fiscal, em que há legislação específica, qual seja, o art. 185 do CTN, na redação dada pela LC 118/2005, cujo escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 7. Outro aspecto de extremo relevo para a fixação da tese é de que a existência do verbete sumular não obsta o exame da questão sobre a sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC/1973, notadamente quando se pretende afastar a regra inserta no art. 185 do CTN, sem, no entanto, submeter o tema ao devido incidente de inconstitucionalidade, em clara ofensa ao princípio da reserva de Plenário, previsto no art. 97 da CF. 8. Assim, o afastamento da norma prevista no art. 185 do CTN, na redação dada pelo LC 118/1995, só seria possível se após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que exigiria reserva de plenário e quorum qualificado, em obediência ao art. 97 do CF. 9. Verifica-se, ainda, erro material no acórdão hostilizado, na medida em que é fato incontroverso nos autos que o ora embargante adquiriu o bem de terceira pessoa, Sra. Ana Carolina Egoroff da Silva, e não do próprio executado, Sr. Rodrigo da Silveira Maia, como consignado pelo então relator. 10. O equívoco ocorrido, entretanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, haja vista que a discussão dos autos gira em torno da configuração da fraude à execução quando a alienação foi efetivada após a citação do executado para responder pela dívida tributária já inscrita, na vigência da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 185 do CTN, para entender que o concilium fraudis se caracteriza sempre que a alienação é efetuada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. 11. Como se constatou que, na hipótese em apreço, o sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública alienou o bem de sua propriedade após já ter sido validamente citado no Executivo Fiscal, é irrelevante ter ocorrido uma cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, já que o resultado do julgamento não se altera no caso, pois restou comprovado, de forma inequívoca, que aquela alienação pretérita frustou a atividade jurisdicional executiva. 12. Portanto, ainda que o vício processual somente tenha sido revelado após a revenda do bem, considera-se perpetrado desde a data do negócio jurídico realizado pelo executado, porquanto já ocorrera a inscrição em dívida ativa e até mesmo a sua citação. Isso porque é absoluta a presunção da fraude, sendo desinfluente que o ora embargante tenha obtido o bem de um terceiro. 13. Conclui-se que, à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações. 14. Por fim, no pertinente à alegada omissão do Órgão Julgador em apreciar o segundo argumento dos Embargos de Terceiros, referente à não ocorrência de insolvência dos co-executados, cumpre esclarecer que a questões não foi suscitada em Contrarrazões, razão pela qual não pode ser posteriormente suscitada em sede de Embargos de Declaração, porquanto caracteriza inovação recursal. Na hipótese, opera-se a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp. 1.556.433/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016; AgRg no AREsp. 758.425/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3.2.2016; AgInt no REsp. 1.625.865/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2.6.2017; AgRg no REsp. 1.649.233/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 3.5.2017. 15. Embargos de Declaração interpostos pelo Particular parcialmente acolhidos, para suprir os vícios indicados, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos”.
O Acórdão recorrido decidiu:
“Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs o presente recurso de apelação, o qual, a meu ver, comporta provimento.
Isso porque, conforme o firme e pacífico entendimento do Colendo STJ a lei vigente e aplicável à época dos fatos, era a do art. 185 do CTN de acordo com a redação anterior à alteração dada pela Lei Complementar, no 118/2005, logo, para que reste configurada a fraude à execução fiscal basta que a venda do bem ocorra após a regular citação do devedor, sendo precisamente esta circunstância em apreço.
Com efeito, segundo assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pelo rito dos recursos repetitivos – (Tema no 290), são ineficazes as alienações ou onerações de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para a quitação do débito, independentemente de qualquer registro público, praticadas desde a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (para negócios jurídicos realizados a partir de 08/06/2005) ou a contar da citação do devedor na execução fiscal (quando o negócio jurídico tiver se realizado antes de 08/06/2005).
(..)
Nesta linha de raciocínio, como a venda do bem imóvel em litígio, se deu em 01/01/1996, muito após a citação do executado, que no caso concreto, ocorreu na data de 30/07/94, configura-se a presunção absoluta “jure et de jure” de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante no caso concreto, que a averbação da penhora no imóvel somente tenha se aperfeiçoado em 03/04/2003.
(..)
Por fim, apenas para que não pairem dúvidas, trago à baila recentíssimo julgado, do Tribunal da Cidadania, de forma a demonstrar que a Colenda Corte persiste de maneira contundente com a mesma compreensão acerca da matéria de fundo debatida. Veja-se:
(...) “A parte recorrente alega violação do art. 185 do CTN.
Aduz, em síntese:
No caso presente é inequívoco que a execução fiscal foi ajuizada em data anterior à alienação do imóvel. Verifica-se, ainda, que a mera inscrição do débito em dívida ativa é suficiente para caracterizar presunção de fraude à execução, impondo-se a desconsideração da alienação do bem.
Importante notar que o STJ entendeu tratar-se de presunção jure et de jure e que, assim sendo, não admite prova em contrário. Portanto, a decisão ora recorrida pretende dar nova interpretação à clássica definição da presunção jure et de jure, tratando-a como se presunção juris tantum fosse. Ou, de outro viés, não reconhece a autoridade da decisão do STJ proferida em recurso repetitivo, afastando a presunção jure et de jure para emprestar presunção juris tantum à fraude ora em discussão. (fl. 330, e-STJ) Contrarrazões às fls. 338-348, e-STJ.
(...)
Sob pena de supressão de instância, impõe-se o retorno dos autos à instância ordinária para que, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, profira novo julgamento atendendo à fundamentação supra.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial determinando o retorno dos autos para novo julgamento da Apelação nos termos supracitados”.
(REsp No 1876311/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA – DJe de 31/08/2020) (destaquei)
À Vista disso, conclui-se que não há como sustentar a boa-fé do adquirente ora apelado, em razão da tese firmada no Tema 290 do STJ, cujo teor consignou: a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às Execuções Fiscais, a presunção absoluta da Fraude, e a aplicação do art. 185 do CTN em detrimento de outros dispositivos legais em razão do princípio da especialidade, logo, a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo é medida que de rigor.
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a Fraude à Execução Fiscal, e determinar o restabelecimento da penhora anteriormente efetivada no Feito Executivo Código no 1354 em apenso, e por via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, bem como majoro os honorários para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa com arrimo no art. 85, §11o, do CPC/15.”
Decerto, adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu em conformidade com a orientação do STJ em que “há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação de bens é efetivada após a devida citação do devedor - art. 185 do CTN (redação anterior a 2005), sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da boa-fé ou não do adquirente”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 290), nego seguimento ao recurso interposto por ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça